Tribunal: TJMT
Processo: 1040059-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040059-72.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIAN CRISTINI AZEVEDO - CPF: 570.887.211-04 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (AGRAVADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SOLUÇÃO DA LIDE QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
–
PROTESTO LEGÍTIMO
–
CANCELAMENTO
–
INCUMBÊNCIA. DEVEDOR
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO DIVERSA NO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 85, §8o, DO CPC – TERMOS INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. “Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 9/10/2018). 3. O CPC prevê que, em regra, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis dispostas no § 2o do art. 85, sendo excepcional a fixação da verba por equidade, restringindo-se às hipóteses taxativas previstas no §8o do art. 85, nenhuma das quais presente no caso. 4. “Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VIVIAN CRISTINI AZEVEDO contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1040059-72.2021.8.11.0041, interposto nos autos da ação de “
Responsabilidade c/c Indenização e Repetição de Indébito
” (Proc. no 1040059-72.2021.8.11.0041), ajuizada pela ora agravante contra GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, negou provimento ao recurso interposto pela autora/agravante, confirmando o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por não verificar qualquer ilegalidade ou abusividade no protesto de título questionado na lide (
cf. Id. no 170147650).

A agravante afirma que “
o cerceamento de defesa é evidente, principalmente após o fundamento da decisão agravada
” de que não há prova de que a empresa/ré teria se recusado a fornecer a declaração de quitação da dívida, pois, ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado a impediu de,

“
durante a audiência de instrução,
(fazer prova de)
que a agravada recusou a fornecer a declaração de quitação ou, de algum outro modo, obstaculizou a adoção das diligências necessária para cancelar o protesto
”, e insiste em que, “
no acordo homologado judicialmente, foi concedida a ampla, geral e irrevogável quitação e requerido o cancelamento e liberação das penhoras realizadas, nos termos das alíneas ‘d’ e ‘e’ do ajuste
”.

Diz que, “
d
iversamente do que faz crer a decisão agravada, no caso vertente é plenamente possível e adequado o conhecimento do apelo (...) no que se refere à impugnação ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
”,
tendo em vista que “
impugnou adequadamente os argumentos da sentença, inclusive alegando se tratar de valor excessivo e desproporcional em razão da natureza, da importância da causa e o trabalho realizado, assim como do tempo exigido para o serviço
”, e, do mesmo modo, deve ser conhecida a impugnação ao termo inicial de incidência dos juros de mora na verba honorária, pois, a seu ver, os juros moratórios só seriam devidos na data em que o executado é intimado para pagamento da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja conhecido e provido o seu apelo, a fim de julgar procedente o pedido deduzido na inicial, ou, ao menos, reduzir o valor dos honorários advocatícios
(cf. Id. no 171940169).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 173675668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, exceto no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, a agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora agravada, não trazendo argumento novo a respeito da discussão recursal ou, ao menos, diverso do que já havia arguido nas razões do apelo, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada sobre o acerto da opção
do julgador pelo julgamento antecipado da lide, em razão da natureza eminentemente de direito da questão controvertida, e de que a tese autoral de que o protesto seria ilícito porque o acordo homologado judicialmente impunha à credora o ônus de providenciar o seu cancelamento não sobrevive à rápida leitura dos termos do acordo celebrado nos autos da ação Monitória (Proc. no 24599-24.2005.811.0041).
.

Destaco, a propósito, até mesmo para melhor contextualizar o quadro controvertido nos autos, a solução dada ao litigio pela r. sentença apelada:

“Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE c/c COM INDENIZAÇÃO e REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proposta por VÍVIAN CRISTINI DE AZEVEDO, contra GERENCIAL CONTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, ambas qualificadas na inicial, alegando que sofreu danos morais por manutenção indevida do seu nome protestado, por dívida já quitada junto à ré.

Em suma, a autora relata que adquiriu da empresa requerida, em 14/05/2002, o imóvel descrito na inicial, pelo valor de R$ 45.467,40; diz que pagou R$ 40.000,00 por meio de financiamento e o restante por meio de cheques no valor total de R$ 5.467,40.

Afirma que ‘por vontades alheias’ deixou de adimplir com o pagamento dos cheques, e respondeu a ação monitória no 24599-24.2005.811.0041, que tramitou perante a 10a Vara Cível de Cuiabá; que no ano de 2018 fez acordo com a Gerencial, ora requerida, e quitou integralmente o pacto, não restando qualquer pendência junto à empresa requerida, a qual, no entanto, não deu baixa ao protesto, permanecendo a autora com o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 52.189,17, razão pela qual pretende que a ré seja condenada ao pagamento da repetição de indébito de R$ 104.378,34, além de danos morais de R$ 520.189,17, e ainda, a baixa definitiva do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

(...)

Contestação (ID 79599904), alegando que a autora deu causa ao protesto na ação monitória no 24599-24.2005.811.0041 e foi condenada ao pagamento dos valores inadimplidos e discutidos naqueles autos; que na fase de cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo e restou consignado que a responsabilidade pelo pagamento das custas remanescentes era da devedora, ora autora, o que, inclui, portanto, a baixa no protesto, não havendo que se falar em dano moral ou repetição de indébito. Requer a improcedência dos pedidos.

(...)

Em relação ao mérito, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Analisando detidamente os autos, ressalto que não existe possibilidade de rediscussão dos termos do acordo homologado na ação monitória no 24599-24.2005.811.0041, que tramitou perante a 10a Vara Cível de Cuiabá, a qual há muito transitou em julgado. Esta ação não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Dito isto, vê-se que o protesto ocorreu naqueles autos na fase de cumprimento de sentença, precisamente em 16/02/2017, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da autora, razão pela qual, certamente restou estipulado expressamente no acordo o pedido da baixa de penhora e que eventuais custas ficariam a cargo da autora, que deu causa àquela ação monitória.

Ainda que não restasse expresso no acordo, o que não é o caso, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a baixa do protesto é de responsabilidade do devedor, vejamos: (...).

Logo, não remanescem dúvidas de que a autora deveria ter requerido nos autos da monitória, as baixas devidas, com o recolhimento das taxas correspondentes.

Dessa forma, beira à própria torpeza a autora requerer a repetição do indébito e o dano moral de elevado valor, por entender a esta altura que “fez um mau acordo” e teve prejuízo com a venda do seu imóvel para quitar a dívida da monitória, não, isto é incabível por esta via, pois ofende a coisa julgada material.

Repito, se a autora não diligenciou para baixar as eventuais pendências em seu nome desde a homologação do acordo em 28/09/2018 (ID 79599916), não pode agora querer responsabilizar a ré, mesmo porque, quem deu causa à propositura da ação monitória foi a autora.

Por outro lado, nada impede que a autora promova o desarquivamento da ação monitória, e requeira a baixa do protesto, mediante o pagamento das taxas correspondentes.

Com relação ao dano moral, além de não restar configurada qualquer situação que o configure, posto que a autora deu causa à manutenção do seu nome protestado, no caso, ela ainda possui outras anotações em seu nome, o que a teor da Súmula n. 385 do STJ, afasta a indenização.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Corrijo de ofício o valor da causa para R$ 624.567,51. Anote-se.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.”

Em relação à
preliminar de cerceamento de defesa, reafirmo que, “
nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando se verificar que o conjunto probatório disponível no processo é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, assim, considerando que o mérito da lide, em razão da natureza da questão controvertida, envolve essencialmente matéria de direito (qual parte seria a responsável por providenciar a baixa do protesto), sendo que a solução da questão demanda tão somente a apreciação de prova documental, procedeu corretamente o juiz sentenciante no presente caso ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o direito aplicável à espécie, assim como a prova dos autos, conduziu à conclusão de que a responsabilidade por providenciar o cancelamento do protesto é da própria autora, de modo que a ré não praticou qualquer ato ilícito, sendo que, diante da ausência de pressuposto fundamental à caracterização da responsabilidade civil, é lógica e necessária a improcedência da pretensão indenizatória por dano moral
”.

Em reforço a esse ponto, observo que não consta da petição inicial qualquer menção sobre eventual recusa ou entrave criado pela empresa/ré à entrega do título protestado ou de carta de anuência após expressa requisição da parte autora,
até porque a tese autoral era a de aquela não cumpriu com os termos do acordo entre elas celebrado, ou, mais exatamente, “
tomou parcial providências acerca do convencionado nos autos destacados, diligenciando-se no processo com efetivo levantamento das cártulas e entregando a autora, sem as demais devidas providências para as baixas completas do acordo firmado e discussão judicial
” (cf. Id. no 164820836),
de modo que a questão não faz parte da causa de pedir constante da exposição postulatória, e, portanto, não integra a matéria fática controvertida nos autos, fato que, por si só, revela a insubsistência da tese de cerceamento de defesa pautada na alegação de que a autora pretendia provar fatos não alegados na inicial por meio da produção de prova oral em audiência, e, isso, sem contar o entendimento acima referenciado de que a prova de tal fato depende de comprovação documental, eis que é legitima a expectativa do credor de que seja acionado formalmente.

Prosseguindo, quanto á matéria de fundo, a autora/agravante não dedica maiores esforços para tentar convencer da tese de que competia à ré/agravante, por força do acordo homologado nos autos da ação Monitória, providenciar o cancelamento do protesto, pois, nesse ponto, ela debilmente repete que no referido acordo “
foi concedida a ampla, geral e irrevogável quitação e requerido o cancelamento e liberação das penhoras realizadas, nos termos das alíneas ‘d’ e ‘e’ do ajuste
”, ignorando a observação de que, de acordo com tese repetitiva fixada pelo eg. STJ a respeito do tema, “
no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1339436/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014), e de que, “
n
o caso, não consta do acordo homologado judicialmente qualquer disposição que sugira que a credora seria responsável por providenciar o cancelamento do protesto, ao contrário, o que se tem é a previsão geral de que ‘as custas remanescentes serão pagas pela executada’, sendo citado no documento a palavra ‘cancelamento’

especificamente quanto à penhora judicial recainte sobre o imóvel da devedora (cf. Id. no 164820885)
”.

Ainda nesse particular, ratifico que a constatação de que não há nada que comprove que, devidamente acionada pela autora, a empresa/ré teria se recursado a fornecer declaração de quitação ou, de algum outro modo, obstaculizado a adoção das diligencias necessária para cancelar o protesto, cabendo frisar, nesse particular, que, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
como qualquer interessado pode requerer o cancelamento do protesto - e, evidentemente, quitar a dívida -, em princípio, o mais prudente é o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado ou a carta de anuência. 5. O acolhimento da tese da recorrente acerca de que o credor deve, sem provocação, enviar o documento hábil ao cancelamento do protesto, representaria tacitamente impor o dever de manutenção e o de permanente atualização de cadastro dos coobrigados enquanto subsistisse o protesto, o qual, consoante o art. 27 da Lei de Regência, não deve ter nenhuma limitação temporal, visto ‘que abrangerão o período mínimo dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido’
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 9/10/2018, DJe de 22/11/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA. DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO OUTRORA CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Bem pondera e adverte a abalizada doutrina que a legislação não estabeleceu parâmetros ou standards de conduta que servissem de auxílio para determinação do conteúdo da cláusula geral de boa-fé, mas é certo que impõe a colaboração somente para aqueles interesses objetivamente extraídos do próprio negócio. Com efeito, essa tarefa demanda o prudente exame do julgador, a quem caberá analisar o comportamento usual dos agentes naquele campo específico, a honestidade e a lealdade que se esperam das partes em relações semelhantes. 3. Por um lado, o art. 26, § 1o, da Lei do Protesto estabelece que o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, e que apenas na impossibilidade de apresentação do original do título ou do documento de dívida protestado será exigida a declaração de anuência. Por outro lado, como o pagamento do título de crédito, em regra, implica o resgate da cártula, cogitar ser dever do credor enviar, sem qualquer provocação do interessado, o próprio título de crédito, seria providência inusual e claramente temerária para os interesses do próprio devedor e eventuais coobrigados. 4. Assim, como qualquer interessado pode requerer o cancelamento do protesto - e, evidentemente, quitar a dívida -, em princípio, o mais prudente é o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado ou a carta de anuência. 5. O acolhimento da tese da recorrente acerca de que o credor deve, sem provocação, enviar o documento hábil ao cancelamento do protesto, representaria tacitamente impor o dever de manutenção e o de permanente atualização de cadastro dos coobrigados enquanto subsistisse o protesto, o qual, consoante o art. 27 da Lei de Regência, não deve ter nenhuma limitação temporal, visto "que abrangerão o período mínimo dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido". 6. No caso em exame, consta da exordial que desde sempre o banco demandado se dispôs a entregar para a autora, ora recorrente, a carta de anuência hábil ao requerimento de cancelamento do protesto, e que foi prontamente efetuada assim que formalmente solicitada na agência bancária do recorrido. Portanto, não há falar em reparação de danos morais, em vista de que o réu agiu em exercício regular de direito, não havendo negligência que pudesse lhe ser imputada. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 9/10/2018, DJe de 22/11/2018)

Finalmente, no que toca ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, se a própria recorrente invoca a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, que, além de dizer que
a verba honorária deve ser atingida a partir do concurso de algumas variáveis, como grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o serviço, define muito claramente que “
os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou
(...)
da causa
”, e em nenhum momento cita uma das hipóteses do §8o do mesmo artigo que, excepcionalmente, autoriza o arbitramento dos honorários fora da métrica definida pela regra geral do § 2o, a única conclusão juridicamente possível, ao se considerar que a sentença apelada já fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, ou seja, no
patamar mínimo
permitido por lei, é que o recurso é simplesmente inepto nesse ponto, pois o pedido (redução do valor dos honorários abaixo do piso mínimo) não decorre logicamente da causa de pedir (aplicação da regra do
art. 85, §2o, do CPC), e, por isso, violador do princípio da dialeticidade, eis que não dá fundamento jurídico idôneo a subsidiar o pedido, ou, em outras palavras, “
as razões recursais mais se assemelham a uma queixa lamurioso do que fundamento dotado de relevância jurídica, tanto é que não indica qual das hipóteses previstas no §8o do art. 85 do CPC estaria presente no caso para autorizar o arbitramento da verba por equidade
”.

Já quanto ao termo inicial do juros de mora, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, “
na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...). 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (...). 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, ‘arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento’. 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. Agravo desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Embargos de declaração acolhidos.” (STJ - Segunda Seção - EDcl no REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 13/10/2010, DJe de 20/10/2010)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023